Tribunal: TJMT
Processo: 0025387-86.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025387-86.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO IPANEMA - CNPJ: 00.809.301/0001-60 (APELANTE), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), FABIANA DE SOUZA MARCONDES - CPF: 815.891.071-87 (APELANTE), WOLNEY LEITE DE LIMA - CPF: 585.811.038-04 (APELANTE), WOLNEY LEITE DE LIMA - CPF: 585.811.038-04 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZITA IZABEL MOREIRA DA COSTA - CPF: 304.282.891-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WOLNEY LEITE DE LIMA - CPF: 585.811.038-04 (APELADO), WOLNEY LEITE DE LIMA - CPF: 585.811.038-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – COTAS CONDOMINIAIS – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, CC – DENUNCIAÇÃO À LIDE – PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição para a cobrança de cota condominial é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil. Precedentes do STJ.

“o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação”

(RESP n. 1.345.331/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.04.2015).

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio Edifício Ipanema em desfavor de Geraldo Antônio da Silva, julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que o réu foi imitido na posse do bem após a origem do débito em questão, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, julgou procedente a denunciação à lide oposta em desfavor de Wolney Leite de Lima, condenando-o ao pagamento das taxas condominiais a partir de 28.05.2010, acrescidas de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Condomínio Edifício Ipanema defende que seja afastada a prescrição das taxas de condomínio vencidas antes de 28.05.2010, ante a ausência de previsão legal, devendo ser aplicado o prazo decenal descrito no art. 205, do C. Civil. Segue sustentando que a taxa condominial constitui obrigação
propter rem
, motivo pelo qual a denunciação a lide é totalmente infundada. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente.

Por outro lado, Wolney Leite de Lima recorre adesivamente pugnando preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira. Requer a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa.

Wolney Leite de Lima apresentou contrarrazões (id. 101947509 – pág. 48/53), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Condomínio Edifício Ipanema.

Geraldo Antônio da Silva, também apresentou contrarrazões (id. 101947513), requerendo o desprovimento do apelo aviado pelo Condomínio Edifício Ipanema.

O Condomínio Edifício Ipanema, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso apresentado por Wolney Leite de Lima.

O pedido da concessão dos benefícios da justiça gratuita no recurso adesivo aviado por Wolney Leite de Lima foi indeferido, sendo determinado o pagamento do preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 104036992), contudo, o recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de id. 106697956.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o Condomínio Edifício Ipanema move ação de cobrança de cotas condominiais em desfavor de Geraldo Antônio da Silva, aduzindo que o réu é o legítimo proprietário do apartamento 101 do referido condomínio, contudo, não realiza o pagamento das cotas condominiais desde abril de 2005, totalizando o montante de R$ 45.965,33 (quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), o que motivou o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa
(id. 101947508 – pág. 95/98)
arguindo, em prejudicial de mérito, a prescrição do direito de cobrança do autor, ante a aplicação do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil, além de denunciar a lide o Sr.
Wolney Leite de Lima
, como o legítimo responsável e possuidor da unidade imobiliária em questão.

O denunciado Wolney Leite de Lima apresentou contestação (id. 101947508 – pág. 130/134), argumentando ser o legítimo proprietário do imóvel em questão, razão pela qual as taxas condominiais sempre vieram em seu nome, sendo a sua condição reconhecida pelo condomínio autor da demanda. Defendeu a prescrição do direito de cobrança, requerendo a improcedência da ação.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a ação foi proposta em 28.05.2015 e que o prazo prescricional para a cobrança das cotas condominiais é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil, estando prescrito os débitos anteriores a 28.05.2010, aliado ao reconhecimento da responsabilidade pelo débito do denunciado,

julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, julgou procedente a denunciação à lide oposta em desfavor de Wolney Leite de Lima, condenando-o ao pagamento das taxas condominiais a partir de 28.05.2010, acrescidas de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
(id. 101947509 – pág. 03/06)
.

Irresignado, o Condomínio Edifício Ipanema defende que seja afastada a prescrição das taxas de condomínio vencidas antes de 28.05.2010, ante a ausência de previsão legal, devendo ser aplicado o prazo decenal descrito no art. 205, do C. Civil.

Segue sustentando que a taxa condominial constitui obrigação
propter rem
, motivo pelo qual a denunciação a lide é totalmente infundada. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente.

Por outro lado, Wolney Leite de Lima recorre adesivamente pugnando preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira. Requer a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso adesivo interposto por Wolney Leite de Lima não deve ser conhecido, ante a sua deserção.

In casu
, não promovendo o recorrente o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, conforme certidão de id. 106697956, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Nesse sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Preparo.
[...]
Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso
. [...[

3.

Deserção.
Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5º, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. [...]
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Assim, diante do não recolhimento do preparo recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por Wolney Leite de Lima e lhe nego seguimento, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC.

Superada essa questão, no tocante ao apelo aviado pelo Condomínio Edifício Ipanema, em que pese as alegações de que deve ser aplicado o prazo prescricional decenal, ante a ausência de previsão legal, devendo ser aplicado o prazo decenal descrito no art. 205, do C. Civil, o certo é que o c. STJ há muito passou a adotar o entendimento de que a pretensão de cobrança das taxas condominiais prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do mesmo codex, senão vejamos,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE QUOTAS CONDOMINIAIS. INCIDÊNCIA DO 206, § 5º, I DO CC/02.

1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. Na vigência do CC/16, o crédito condominial prescrevia em vinte anos, nos termos do seu art. 177.

3.
Com a entrada em vigor do novo Código Civil, o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança das quotas condominiais passou a ser de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/02, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02
.

4. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1.139.030/RJ, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 18.08.2011 – negritei)

Ao proferir o seu judicioso voto, a i. Ministra asseverou que
“
tendo em vista que a pretensão de cobrança do débito condominial é lastreada em documentos aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, conforme estabelece o art. 206, § 5º, I do CC/02. Isso porque apenas quando o condomínio define o valor das cotas condominiais, à luz da convenção (art. 1.333 e 1.334 do CC/02) e das deliberações das assembleias (art. 1.350 e 1.341 do CC/02), é que o crédito passa a ser líquido, tendo o condômino todos os elementos necessários para cumprir a obrigação a ele impost
a”
(op. cit. – negritei).

Sendo assim, a pretensão de cobrança das taxas condominiais prescreve em 05 (cinco) anos, por se enquadrar na hipótese prevista no art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição para a cobrança de cota condominial é quinquenal, como prescrito no art. 206, §5º, inc. I, do CC. Reconhecida a prescrição de todas as parcelas cobradas, vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, o processo deve ser extinto com resolução do mérito
.”
(RAIN n. 62.286/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 24.06.2015 – negritei)

Destarte, sendo a presente ação proposta em 28.05.2015, o direito de cobrança das cotas condominiais, a partir de 28.05.2010, encontram-se irremediavelmente prescritas, devendo a r. sentença ser mantida nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, tenho que a MMª Juíza também agiu com o costumeiro acerto ao julgar procedente a denunciação a lide, mormente pelo fato do denunciado Wolney Leite Lima ter reconhecido a responsabilidade pelo débito, sendo irrelevante, no caso específico dos autos, a taxa condominial constituir obrigação
propter rem
.

Isso porque, consoante entendimento firmado no c. STJ, em sede de recursos repetitivos,
“o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação”
(RESP n. 1.345.331/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.04.2015).

Dessa forma, não há dúvidas que o caso em tela atrai a aplicação do entendimento proferido pelo c. STJ, restando assim ementado,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses:
a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(op. cit. – negritei)

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelo autor Condomínio Edifício Ipanema, a ele competia o ônus da prova na espécie quanto ao fato de não possuir ciência de que o apelado Wolney Leite Lima é o responsável pelo pagamento das cotas condominiais em questão. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
[...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Nessa trilha, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante Condomínio Edifício Ipanema o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou.

Por conseguinte, tenho que a d. magistrada andou bem ao julgar procedente a denunciação à lide, ante o reconhecimento jurídico do pedido pelo denunciado Wolney Leite Lima, devendo a r. sentença ser mantida também nesse ponto.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação do Condomínio Edifício Ipanema em honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022